Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-75.2020.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002903-75.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSCIMAR MARIANO DA SILVA - CPF: 861.595.261-20 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. - CNPJ: 61.590.816/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001909-13.2021.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Parte Recorrente:
Juscimar Mariano Da Silva

Parte Recorrida:
Prodent - Assistência Odontológica Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 71

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SUPOSTA NEGATIVA DE ATENDIMENTO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

O autor recorre, pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que em junho/2015 contratou o plano odontológico
Totally Plus
disponibilizado pela reclamada, com desconto em folha de pagamento no valor de R$ 12,90 (doze reais e noventa centavos), montante que sofreu reajustes ao longo da contratação.

3.

Segue narrando, que
nunca houve cobertura completa do plano odontológico contratado, uma vez que não havia profissionais credenciados na cidade onde reside.

4.

Em que pesem as alegações do autor, diante da dificuldade em encontrar profissionais habilitados e credenciados pelo plano odontológico fornecido pelo recorrido, verifica-se que não há comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

5.

Demais disso, em nenhum momento a recorrente comprova que a recorrida tenha recusado atendimento, portanto, não se vislumbra qualquer conduta ilícita passível de indenização.

6.

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do Recurso de n.
1002004-43.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022